Tribunal: TJDFT
Processo: 0719830-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. FUNÇÃO DE JURADO. SERVIÇO PÚBLICO RELEVANTE E OBRIGATÓRIO. HIPÓTESES LEGAIS DE ISENÇÃO. JUSTO IMPEDIMENTO. CRENÇA RELIGIOSA. PASTOR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. O serviço prestado ao tribunal do júri é considerado serviço público relevante e é imposto a todos os brasileiros (art. 436, CPP), excetuados os casos de isenção (art. 437, CPP), dentre os quais “aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento” (art. 437, X, CPP)
2. Nesse compasso, o art. 438 do mesmo diploma legal, com a alteração introduzida pela Lei no 11.689/2008, estabeleceu hipótese de recusa ao serviço do júri fundada no direito fundamental da liberdade de consciência e de crença, na forma do art. 5o, VI, da Constituição Federal, possibilitando ao convocado a prestação de serviço alternativo.
3. A prova pré-constituída, trazida aos autos, evidencia que o impetrante efetivamente é Pastor-Presidente da Igreja Cristã Família de Deus em Santa Maria – DF, não cabendo ao Judiciário questionar as razões de foro íntimo ligadas à crença do impetrante para não prestar serviços como jurado, mas tão somente avaliar se os elementos apresentados se coadunam com a escusa de consciência em razão de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, a fim de que seja imposto ao impetrante, alternativamente, o dever de prestar serviço.
4. Revela-se, portanto, justificável a recusa do impetrante em assumir a função de verdadeiro juiz, no Tribunal do povo, se a sua crença religiosa estabelece o dever de amparar, ao invés de julgar.
5. Ordem concedida.